Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FALSA IDENTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA EM OUTROS DELITOS. DIREITO À AUTODEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva."
II - A jurisprudência pacífica é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
III - Inviável reconhecer a insignificância quando demonstrado o alto grau de reprovabilidade do comportamento do agente, reincidente específico e condenado por outros delitos.
IV - O crime tipificado no art. 307 do CP se configura quando o agente atribui a si falsa identidade, independente do resultado, por se tratar de crime formal, não sendo a conduta albergada pelo direito à autodefesa. Súm. 522/STJ.
V - Recurso conhecido e não provido.